Tribunal: TJDFT
Processo: 0739663-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por EDUARDO JÚLIO da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo n.o 0706417-50.2023.8.07.0001) requerido por ÉDER BORTOLOSO, EDINILSON ROBERTO HENDGES, JOÃO ZELAVIR BORTOLOSO e GOMERCINDA CHECHI HENDGES, rejeitou sua impugnação à penhora. Em suas razões recursais (ID 51469035), o agravante/executado alega, em síntese, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, aos argumentos da necessidade de sua utilização, para o custeio de despesas essenciais à sua subsistência, e da impenhorabilidade de verba depositada em conta bancária com saldo inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, visto que não demonstrado qualquer perigo de dano concreto e imediato à subsistência do agravante/executado ou de risco ao resultado útil do processo. Não bastasse, é de se destacar que, no caso, o magistrado singular condicionou o prosseguimento da execução, com a liberação das quantias bloqueadas, à preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso, porque a circunstância que condiciona o prosseguimento da execução à preclusão da decisão agravada, na origem, torna inócuo o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora